Tribunal: TJDFT
Processo: 0743356-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743356-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE SA QUEIROGA AGRAVADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DE SÁ QUEIROGA contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0746103-83.2022.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em face de JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, recebeu os embargos à execução, mas sem efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente para a execução, com base no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 42428555 - Pag. 427): “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. (...)” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a execução de títulos extrajudicial no 0700479-84.2017.8.07.0001 foi ajuizada pelo ora agravado em desfavor da empresa Capbrasil pretendendo a recuperação de parcela não adimplida do contrato para elaboração de parecer jurídico acerca de contratação de serviços (unidades móveis) da área de informática à Codeplan. O valor atualizado na execução é de R$ 258.269,92 (duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). Alega que no curso da execução houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, oportunidade em que o exequente apontou o sócio administrador, Alessandro Queiroz, e o ora agravante Rodrigo de Sá Queiroga para comporem o polo passivo da execução. Ressalta que os sócios da empresa executada seriam Alessandro Queiroz e Ricardo Augusto de Sousa e que o agravante teria sido apontado pelo exequente de forma equivocada. Aduz que nunca esteve em sociedade com o sócio administrador da empresa executada e que apenas fora advogado de Alessandro Queiroz e de suas empresas por determinado período de tempo. Acrescenta que foi surpreendido com o recebimento do mandado de citação para efetuar o pagamento do débito em três dias sob pena de constrição patrimonial, razão pela qual opôs os embargos à execução do qual se extrai a decisão ora combatida (processo n. 0746103-83.2022.8.07.0000). Afirma que nos citados embargos alegou ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, além de litigância de má-fé da parte contrária. Alega que pediu atribuição do efeito suspensivo aos embargos para que o trâmite da execução fosse sobrestado até o julgamento dos embargos. Argumenta que a decisão que recebeu os embargos e não deferiu o efeito suspensivo deve ser reformada, uma vez que, no seu entender, “deve ser determinada a Imediata suspensão da Execução no 0700479-84.2017.8.07.0001 em relação ao Agravante – Sr. Rodrigo Queiroga, até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução no 0746103-83.2022.8.07.0000, sem a garantia do Juízo, por se tratar de Execução direcionada equivocadamente e erroneamente em desfavor de parte notoriamente ilegítima para figurar no polo passivo”. Requer a antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que a execução teria sido direcionada a ele de forma equivocada. Como risco, sustenta que pode ter constrição em seu patrimônio. No mérito, requer “que dê provimento ao presente Agravo de Instrumento, por se tratar de matéria de ordem pública, que se reconheça a ilegitimidade passiva do ora Agravante, para, consequentemente, indeferir a Inicial da Execução de no. 0700479-84.2017.8.07.0001, extinguindo-se o referido feito sem julgamento do mérito em relação ao ora Agravante; e b.1) Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que se reforme a Decisão ora agravada, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo ora Agravante, ainda que sem garantia do d. Juízo, uma vez que a relevante fundamentação ora posta deixa evidente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução no. 0700479-84.2017.8.07.0001.”. Preparo no ID 42428553. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o que consta dos autos, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora restou indeferido na origem pela decisão retratada no ID 42428555 – Pág. 288. Todavia, contra essa decisão a parte exequente, ora agravada, interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que esta egrégia Sexta Turma Cível, por maioria, deu provimento ao recurso para que fosse admitida a instauração do incidente na origem (Acórdão 1420873 – ID 42428555 – Pág. 297). Ao retomar o curso da execução, o douto Juízo de origem determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e a citação dos sócios indicados como terceiros interessados para apresentação de resposta no prazo legal (ID 128221534 da execução – processo n. 0700479-84.2017.8.07.0001). Ocorre que no mandado de citação destinado ao ora agravante constou a determinação de pagamento da quantia de R$ 110.940,34 (cento e dez mil e novecentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), acrescida de custas processuais, atualização monetária, juros e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios arbitrados sobre o valor do débito (ID 142447499 da execução – processo n. 0700479-84.2017.8.07.0001) Referida determinação ocorreu antes mesmo do processamento e solução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que caracteriza, nessa análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso. O risco consiste nos desdobramentos de provável não cumprimento da determinação de pagamento da dívida. Presentes os pressupostos, entendo que o efeito suspensivo deve ser atribuído ao presente recurso. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar, no bojo dos embargos à execução, a imediata suspensão da execução n. 0700479-84.2017.8.07.0001 em relação ao agravante (Rodrigo de Sá Queiroga) até julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator